Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716659-55.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO KLEIBER ESPER RECORRIDO: VICENTE DE TAL, MARCUS AURELIO FERREIRA DESPACHO Não obstante a possibilidade de aproveitamento, nesta instância recursal, das custas iniciais já pagas (ID 24135943), faz-se necessário o recorrente comprovar que efetuou o recolhimento do preparo recursal (stricto sensu - Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso - Juizado Especial), conforme exigido pelo parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso (24/02/2021, às 16:08:35), ou seja, até as 16:08:35, do dia 26/02/2021, nos termos do § 1o do art. 42, da lei de regência e § 1o do art. 74, do RITRJEDF, sob pena de deserção do recurso interposto. Cabe destacar que não será admitida eventual complementação tardia, ante a inaplicabilidade do art. 1.007, do CPC, no sistema recursal dos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE). Int. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora